Tribunal: TJSP
Processo: 0000676-16.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime aberto, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a exigir

Ementa:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime aberto, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0000676-16.2021.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é impetrante WILSON
CUNHA JULIANO e Paciente EWERTON RICARDO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
2
HABEAS CORPUS No 0000676-16.2021.8.26.0000.
Impetrante: Wilson Cunha Juliano
Paciente: EWERTON RICARDO DE CASTRO.
Origem: 1a Vara.
Comarca: Serrana.
VOTO no 20.213.
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME.
Impetração em que se busca a progressão
ao regime semiaberto. Descabimento.
Paciente que reclama cumprir pena no
regime mais rigoroso, apesar de ter
cumprido
os
requisitos
legais
para
progressão ao regime aberto, situação que
lhe
gera
constrangimento
ilegal.
Via
inadequada para a pretensão, não se
observando manifesta ilegalidade a exigir
medidas de ofício por este Tribunal.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/07), com pedido liminar, proposta pelo detento Wilson
Cunha Juliano, em favor de EWERTON RICARDO DE
CASTRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
3
Consta que o paciente cumpre pena pelos
crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. O
impetrante alega, em síntese, que o paciente já cumpriu
os requisitos legais para progressão ao regime semiaberto,
todavia, a concessão do benefício foi indeferida pelo E.
Juízo de Direito do Deecrim da Comarca de Ribeirão Preto.
Postula, aqui, a progressão ao regime semiaberto.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que deve ser indeferida in limine.
De início, observa-se que a petição inicial
não veio instruída com qualquer documento. De qualquer
forma, em pesquisa aos autos de execução pelo sistema E-
SAJ, nota-se que foi proferida, em data recente, decisão
indeferindo benefício por não preenchidos requisitos legais
para tanto “Trata-se de expediente destinado à concessão de progressão
de regime prisional, para o semiaberto. É a síntese do necessário.
Fundamento e decido. O condenado não faz jus à progressão de regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
4
prisional, para o semiaberto. Com efeito, depois de acurada análise do parecer
emitido pela equipe técnica de avaliação exame psicossocial , conclui-se que
nas condições atuais não se mostra aconselhável a concessão de progressão
de regime prisional ao condenado, porquanto ainda não se apresenta
devidamente preparado para essa nova etapa do cumprimento de pena. Nota-
se que no exame criminológico, apesar da conclusão favorável ao benefício,
existem importantes observações desfavoráveis ao condenado, em destaque
para o fato de responsabilizar-se parcialmente pela prática dos delitos,
autocrítica em processo de evolução; no momento aparenta estar em
processo de reflexão sobre conceitos e valores necessários para o futuro
retorno ao convívio social, aparenta aspectos psicológicos de imaturidade. Em
outras palavras: o sentenciado ainda não assimilou adequadamente a
terapêutica penal de reeducação, não ostentando, por conseguinte, aptidão
para desfrutar de regime prisional menos rigoroso, dotado de certas regalias e
de menor vigilância. Mostra-se ele, ainda, carente de autodisciplina e de senso
de responsabilidade, condições imprescindíveis para ingressar no regime
prisional em questão. De registrar-se, por outro lado, que a concessão de
progressão de regime prisional pressupõe previsão segura e favorável certeza
moral a respeito da provável ressocialização do condenado. Um prognóstico
cauteloso e suficientemente seguro de que irá ajustar-se, com disciplina e
responsabilidade, à nova fase do cumprimento de pena, abandonando
definitivamente o caminho do ilícito até então trilhado. Na fase de execução da
pena, havendo dúvida quanto ao mérito do condenado, a benesse há de ser
negada, pois o Estado-juiz não pode transformar a sociedade em laboratório
de criminosos, impondo aos homens de bem, às pessoas trabalhadoras, mais
esse indesejável ônus. Em outros termos: na dúvida, o interesse social há de
ser resguardado, em detrimento do interesse meramente individual do
sentenciado, que não é absoluto, mediante incidência do princípio norteador
da execução penal: in dubio pro societate. Ademais disso, no mais das vezes,
como se verifica no caso em análise, a aferição do mérito do sentenciado não
pode limitar-se à eventual satisfatória conduta carcerária, porque insuficiente
para tanto. Comportamento disciplinado, aliás, que constitui dever de todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
5
que vivem em sociedade e igualmente daquele que se encontra
temporariamente encarcerado, sob pena do preso rebelde suportar sanções
disciplinares (LEP, arts. 39, 50 e 52), com repercussões negativas na pena em
cumprimento (LEP, arts. 118 e 127). Oportuno, a respeito, o ensinamento de
Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini: “(...) A Lei no 10.792, de
1o-12-2003, que alterou diversos dispositivos da Lei de Execução Penal,
passou a prever, com a redação dada ao art. 112, que a progressão, além do
requisito temporal, exige “bom comportamento carcerário, comprovado pelo
diretor do estabelecimento”. Mas a simples apresentação de um atestado ou
parecer do diretor do estabelecimento penitenciário, após o cumprimento de
um sexto da pena no regime anterior, não assegura ao condenado o direito de
ser promovido a regime menos restritivo, porque, no sistema vigente, a
progressão de regime pressupõe não apenas o ajustamento do condenado às
regras do regime carcerário em que se encontra, mas também um juízo sobre
a sua capacidade provável de adaptação ao regime menos restritivo. Além
disso, não estando adstrito o juiz da execução às conclusões de atestado,
parecer ou laudo técnico (art. 182 do CPP), podendo apreciar livremente a
prova para a formação da sua convicção (art. 155 do CPP) e ordenar
diligência e produção de prova, inclusive pericial (arts. 196, § 2o, da LEP e
156, II, do CPP), deverá negar a progressão, mesmo quando favorável o
atestado ou parecer do diretor do estabelecimento, se convencido por outros
elementos de que o condenado não reúne condições pessoais para o
cumprimento da pena em regime mais brando (...)” (Código penal interpretado.
7 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 205). Nesse sentido pronunciou-se o Egrégio
Tribunal de Justiça deste Estado, por meio da sua Colenda 3a Câmara de
Direito Criminal, no julgamento do recurso de agravo de execução penal n.
990.09.315267-3, cujo Relator foi o Desembargador Geraldo Mohlers (j.
11-5-2010). Eis parte da fundamentação do v. acórdão: “Merece subsistir a r.
decisão agravada. Como é sabido, ao deferimento de regime mais
condescendente não basta o singelo decurso de certo tempo de vida
carcerária; não basta esteja o condenado recolhido ao presídio mais severo
por tempo superior ao mínimo fixado para a obtenção do benefício; muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
6
menos que venha apresentando reconhecida evolução na assimilação da
terapêutica a que vem sendo submetido. Cumpre que o reeducando
demonstre aptidão psicológica, adequação temperamental e senso de
responsabilidade. Faz-se necessário que, nele, tudo indique que o agir
criminoso, se não foi algo eventual, não revelador de índole ou vocação
delinquencial, representa, ao menos, fato pretérito em sua vida. Tais
pressupostos não podem ser reconhecidos pelo singelo bom comportamento
carcerário, muitas vezes apressadamente atestado ou coativamente imposto,
diante da falta de outra alternativa comportamental, já que as restrições
prisionais muitas vezes camuflam sentimentos e limitam autuações, que o
encarceramento mais bando não tem como reprimir. Por isso, o deferimento
de transferência para regime prisional semi- aberto, de fiscalização e restrição
sabidamente precárias, a transgressores que, durante largo tempo da vida,
tenham revelado incontrolável vocação para a atividade delituosa, mostra-se
medida com características perigosas. Ainda que a magnanimidade venha
recomendada pelo Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário
(...).Em resumo: incabível neste momento, sem prejuízo de futura e necessária
reapreciação da situação, a progressão de regime prisional, porquanto não
resultou satisfeito o requisito subjetivo exigido pelos artigos 33, § 2o, do
Código Penal, e 112 da Lei de Execução Penal, pois ausente o mérito do
condenado, devendo ele permanecer no regime em que se encontra por mais
tempo, com o escopo de melhor absorção da terapêutica penal em curso.
Posto isso, INDEFIRO a progressão para o regime prisional semiaberto ao
sentenciado Ewerton Ricardo de Castro, MTR: 906063-3, RG: 44160985,
RGC: 71.374.969, RJI: 170047720-67, Penitenciária I de Serra Azul.
Comunique-se esta decisão à direção do presídio para ciência do preso, cuja
via assinada deverá ser arquivada em seu prontuário. Intimem-se as partes.
Ribeirão Preto, 25 de novembro de 2020.”(fls. 82/87 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0000676-16.2021.8.26.0000 -Voto no 20213
7
Da decisão, não se observa qualquer
ilegalidade a justificar a existência da ação constitucional.
O remédio constitucional não é substitutivo de recurso
ordinário previsto em lei. O pedido do paciente, aqui, por
outro lado, é improcedente, diante da impossibilidade de
se iniciar, por meio de habeas corpus, diretamente em
Segunda Instância, pleito de progressão, até porque exige
dilação probatória, incompatível com o rito restrito do writ,
não se observando, repete-se, ilegalidade manifesta a
exigir medidas de ofício por este Tribunal.
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR